Tribunal: TCU
Processo: 044.934/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3728/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.934/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Aparecida Augusta Pimentel (CPF XXX.804.458-XX); Ary Lopes Rodrigues (CPF XXX.035.901-XX); Gislene Maria Camelo Motta (CPF XXX.753.756-XX) e Noemia Hugo Pereira (CPF XXX.119.138-XX). 1.3. Unidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.